Tribunal: CARF
Processo: 18239.000785/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000785/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ELMO MARQUES CARNEIRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Tratam os presentes autos de exigência do imposto de renda suplementar, R$ 1.425,88,
relativo ao ano calendário de 2004, acrescido de penalidade de oficio, 75%, e encargos
moratórios, fls. 3, fundado em omissão de rendimentos, R$ 8.603,25, recebidos de
pessoas jurídicas, conforme listagem de fls. 5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000785/2008-58
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000785/2008-58

1.2.- Concomitantemente, foi glosado o IRFONTE, indevidamente compensado,
correspondente à diferença, R$ 626,96, entre o IRFONTE declarado e efetivamente
retido, conforme DIRFs das fontes retentoras, fls. 6, acrescido de penalidade de mora,
20%, e encargos moratórios, fls. 8.
2.- Ciente da exação em 16.01.08, fls. 14, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 2, protocolada em 11.02.08, através da qual requer, em preliminar, a
suspensão do crédito tributário com fulcro no artigo 151, III, do CTN e, a inversão do
ônus da prova para que as instituições que declararam lhe haverem pagos os
rendimentos pagos, possam apresentá-los.
2.1.- No mérito, alega não haver praticado o fato gerador.
3.- A competência para o julgamento deste feito foi transferida para esta DRJ pela
Portaria RFB n◦ 04/2012, Diário Oficial da União de 04 de janeiro de 2012.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
GLOSA. EXIGÊNCIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
A não impugnação da exigência consolida, administrativamente, o crédito tributário no
ponto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Simples alegações não tem o condão de afastar exigência tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- fazer prova negativa do não recebimentos de valores informados oficialmente
em DIRF pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para um contribuinte pessoa
física é extremamente difícil, porém anexa seus extratos bancários, onde fica demonstrado que
essa Secretaria de Saúde não efetuou depósito para o Recorrente, conforme declarado em DIRF;
- os meses informados em DIRF pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro são descontínuos, o que não corrobora com a condição de funcionário de tal órgão;
- requer, por fim, por absoluta fragilidade da imputação dos pagamentos efetuados
ao Recorrente, considerando as provas documentais anexadas, que seja julgada improcedente a
exação fiscal, baseada unicamente na DIRF encaminhada indevidamente pela Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000785/2008-58

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.066,72, não houve qualquer manifestação do
contribuinte em sede de impugnação, logo foi considerada matéria não impugnada pela decisão
de piso, tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos
arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No mesmo sentido, em relação à infração omissão de rendimentos recebidos das
seguintes pessoas jurídicas: Gama Saúde LTDA (R$ 87,00), Caixa de Assistência dos Servidores
da CEDAE (R$ 1.200,00) e OMINT Serviços de Saúde Ltda (R$ 35,00) não foi objeto do
recurso voluntário, logo também é considerada matéria não impugnada, tornando-se esta matéria
incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Em sede de recurso, o Recorrente contesta apenas a infração omissão de
rendimentos recebidos da Secretaria de Estado e Saúde e Defesa Civil, no valor de R$ 7.281,25
(IRRF no valor de R$ 253,69).
Trata-se de valores declarados pela fonte pagadora em DIRF regulamente
apresentada. O contribuinte nega o recebimento dos recursos e, em sede de impugnação,
apresentou apenas uma declaração dele próprio afirmando não ter prestado qualquer atividade
profissional para fonte pagadora. Em sede de recurso, apresenta extratos bancários de sua conta
do Banco do Brasil no intuito de demonstrar o não recebimento dos valores declarados pela fonte
pagadora.
Uma declaração emitida pelo próprio impugnante afirmando não ter prestado
qualquer atividade profissional para fonte pagadora Secretaria de Estado e Saúde e Defesa Civil
não me parece adequado para contestar quatro fontes pagadores distintas que declararam
rendimentos recebidos pelo contribuinte.
No que tange aos extratos bancários juntados aos autos, não me parece ser
possível fazer uma vinculação entre o não recebimentos dos valores declarados em DIRF pela
fonte pagadora com os extratos juntados aos autos, pois uma pessoa física pode ter contas
bancárias em diversos bancos simultaneamente.
Em regra, embora a informação prestada em DIRF possa ser contestada, pois
passível de erro, essa contestação há de ser consistente, o que não se tem no caso: tratava-se de
instituição saúde e o contribuinte é médico; sendo que em nenhum momento o Recorrente
demonstrou ter buscado junto à fonte pagadora o devido esclarecimento do rendimento declarado
por ela em DIRF.
Por oportuno, transcrevo trechos da decisão a quo, cuja fundamentação adoto
como razões de decidir:
5.1.
Concomitantemente à profissão de médico do impugnante, fls. 18, e de
rendimentos declarados como recebidos de entidades de saúde, fls. 19, as quatro
instituições que informaram, oficialmente, à Receita Federal os rendimentos pagos,
todas são entidades de saúde.
5.2.
Por pertinente, como beneficiário dps rendimentos foi informado o mesmo CPF
do contribuinte, conforme consta nas DIRFs das quatro distintas entidades. De ter estas,
cite-se a Secretaria de Estado da Saúde, CPNJ 42.498.717/006510, fonte pagadora do
maior rendimento omitido, fls. 05.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000785/2008-58

5.3.
o impugnante poderia, se o quisesse, ao menos junto à essa última fonte
pagadora obter documento que justificasse sua alegação de não omissão do rendimento.
5.3.1. Ocioso mencionar que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
Assim, a alegação pela negativa. Esta, a priori, em sua essência, nada significa senão a
fuga da responsabilidade por atos ou omissões contra legem.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 53
DF CARF MF
Original